Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715285-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA RECORRIDO: MARINICE CEZAR FERREIRA DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206 DO CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS LEIS N. 14.010/20 E 14.195/21. SISBAJUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DO EXECUTADO COMPROVAR A SUA IMPENHORABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 206 do Código Civil e, também reafirmado pela jurisprudência, prescreve em 03 (três) anos a “cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação”. 2. Com as mudanças ocorridas na Lei 14.195/21, considerando que o prazo prescricional havia iniciado, porém, ainda não havia terminado, deve ser aplicada a nova lei processual ao processo em andamento, respeitando os atos praticados e concluídos na vigência da lei anterior. Assim, para que o prazo de 3 (três) anos tenha início, necessária a ocorrência do termo previsto no § 4o do art. 921 do CPC, com nova redação, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, e será suspenso uma somente uma única vez, pelo prazo máximo de 1 (um) ano. 2.1. O MM. Juiz na origem, porém, considerou que a prescrição teve por termo inicial o dia 24/10/2020, data do término da suspensão, considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, tem-se que a pretensão executiva estaria fulminada em 24/10/2023. No entanto, considerando que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor deu-se em 23/09/2019, mas a ciência à credora, por meio do DJE ocorreu em 03/10/2019, considero que a suspensão de fato deu-se em 04/10/2019 (sexta-feira), ficando suspenso até 05/10/2020 (segunda-feira), quando o prazo de prescrição intercorrente iniciou-se, e teria fim em 05/10/2023. Porém, em virtude da pandemia do COVID-19, os prazos prescricionais foram impedidos ou suspensos do dia 12/06/2020 a 30/10/2020 (4 meses e 18 dias), em virtude do art. 3o da Lei n. 14.010/20, devendo o período em questão ser acrescentado aos prazos em questão. 2.2. No caso, foi realizado bloqueio/penhora parcial de valores via Sisbajud, que interrompeu a prescrição, que deve retroagir à data em que foi requerida a penhora, no caso, no dia 13/07/2023 com a juntada de planilha com atualização do débito, data em que deve ter reinício a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos. 2.3. Desse modo, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente no caso dos autos. 3. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal ao exame da possibilidade de apresentação de exceção de penhora dos valores depositados na conta bancária do agravante, para satisfazer o débito executado. 3.1. Acerca da penhora realizada, tem-se que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o previsto no § 2o (art. 833, inciso IV, do CPC) não é absoluta. 3.2. A penhora realizada por meio eletrônico não discrimina o que é ou não verba de caráter alimentar, razão pela qual cabe ao devedor comprovar que a quantia não disponibilizada é impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. 3.3. As quantias depositadas em conta corrente são normalmente utilizadas para pagamento das obrigações cotidianas, de sorte que a extensão da proteção concedida à caderneta de poupança implica tratamento privilegiado aos credores pagos voluntariamente pelo devedor, em detrimento daqueles que buscam a satisfação judicial de seu crédito. 4. Não se deve olvidar a necessidade de observar o princípio da efetividade da justiça (Art. 37, da CF, e art. 8o, do CPC/15), bem como da razoável duração do processo (Art. 4o, do CPC/15). O princípio da máxima efetividade pressupõe que a execução se dá em benefício do credor não somente no que se refere aos atos executivos, mas também no que se refere à interpretação das normas do processo de execução. Precedentes do col. STJ e eg. TJDFT. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805, 833, inciso IV, e §2o, e 836, todos do CPC, asseverando que a execução dever ser conduzida de modo menos gravoso ao devedor. Defende que se o valor penhorado for insignificante em relação ao total da dívida exequenda é descabido levar a efeito a constrição. Acrescenta que somente se reputa válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta ) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia, razão pela qual os valores bloqueados são impenhoráveis. Requer que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 69999622). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, e §2o. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 69999622. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023